Tribunal: CARF
Processo: 13706.001043/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001043/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.842 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
BIO RAD LABORATÓRIO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/06/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos os
requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes quaisquer
das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRAIS.
PATRONAL.
TERCEIROS.
DIFERENÇAS
ENTRE
VALORES
DECLARADOS
E
VALORES
RECOLHIDOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte comprovar a inexistência das divergências apuradas
pela autoridade fiscal entre os valores declarados nas GFIPS e os valores de
fato recolhidos.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que não esclarece o que se pretende provar ou
se destina tão somente a trazer provas aos autos que deveriam ter sido
apresentadas quando da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001043/2008-72
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001043/2008-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BIO-RAD LABORATÓRIOS
BRASIL LTDA contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Previdenciária – RJ-SUL –
que rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a exigência de R$ 56.784,79 (cinquenta e seis
mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), por força das diferenças entre
os valores devidos à Previdência Social (calculados com base nas informações obtidas das RAIS
e das GFIPs) e aqueles de fato recolhidos (calculados com base nas informações das GRPS e
GPS), referentes à contribuição da empresa sobre a remuneração de empregados, e contribuições
devidas à terceiros – salário-educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE – “vide”
Fundamentos Legais do Débito às f. 23/26 e Relatório Fiscal às f. 53/57.
Em que pese escorreitamente delinear o objeto da autuação – f. 141 – e enfrentar
as matérias suscitadas em sede de impugnação – “vide” peça impugnatória às f. 120/127 e razões
de decidir às f. 142/145 –, a ementa da decisão (f. 140) padece de erro material por trazer temas
alheios ao ora sob escrutínio, razão pela qual deixo de transcrevê-la.
Intimada da decisão, a recorrente apresentou, em 06/06/2007, uma segunda
“impugnação ao auto de infração” (f. 152/159), replicando ipsis litteris os mesmos argumentos
declinados em sua primeira manifestação (f. 120/127), assim sintetizados: i) necessidade de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ii) a nulidade do auto de infração ante a
inobservância dos requisitos essenciais para sua lavratura, iii) a divergência entre os fatos
narrados pela autoridade fazendária e aqueles que, de fato, teriam ocorrido; e, iv) a
inaplicabilidade da taxa SELIC. Pleiteou, ao final, fosse “(...) anula[do] o auto emitido, por total
falta de amparo jurídico e fático que lhe sustente, bem como o deferimento de perícia contábil
(...).” (f. 159)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro ser possível aventar o não conhecimento do recurso por força da
carência de irresignação quanto as razões de decidir da instância “a quo”, em colisão com o
princípio da dialeticidade que norteia a atuação em sede recursal. Conforme narrado, a peça
recursal é idêntica aquela apresentada para contrapor o lançamento efetuado, carregando
inclusive a mesma denominação: “impugnação ao auto de infração” – cf. f. 152.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001043/2008-72

Apesar disso, em atenção ao formalismo moderado que permeia o processo
administrativo fiscal, há de ser relevada as falhas apontadas, razão pela qual conheço do
recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Anoto ser despiciendo o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, uma vez que previsto no inc. III do art. 151 do CTN.
I – DA PRELIMINAR: NULIDADE DO LANÇAMENTO
De forma genérica e abstrusa diz ser “(...) indubitável que a não citação clara e
precisa da norma-tipo induz a Impugnante a resvalar no terreno das suposições, o que, em
matéria de direito fiscal - que tem como elemento informador o direito penal - constitui hipótese
de nulidade do procedimento.” (f. 154)
Todavia, observa-se que, tanto no Discriminativo Analítico do Débito (f. 6/11)
quanto nos Fundamentos Legais do Débito (f. 23/26), estão explicitadas, de modo esmiuçado, as
infrações supostamente cometidas, bem como o enquadramento legal de cada uma delas. Não há
que se falar, pois, em nulidade, porque, caso tivesse se debruçado sobre as informações ali
contidas, a recorrente teria pleno conhecimento de quais atos lhe estavam sendo imputados, o
que permitiria contraditá-los. Além dos documentos retromencionados consta ainda o
Discriminativo Sintético do Débito (f. 12/15), o Discriminativo Sintético por Estabelecimento (f.
16/18), o Relatório de Lançamento (f. 19/22), o próprio Relatório Fiscal (f. 53/57), dentre outros.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade do auto de infração.
II – DO MÉRITO
II.1 – DO RECOLHIMENTO (A MENOR) DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DE
TERCEIROS

Em suas razões, salienta a recorrente, na tentativa de desconstituir o
lançamento, que
(...) mesmo instado a verificar "todos" os documentos inerentes às
operações da empresa quedou-se inerte a autoridade fiscal entender
por tirar suas "próprias conclusões" e afiançar a existência de
irregularidades no recolhimento de algumas contribuições que,
definitivamente, não corroboram com a verdade.
Ao ter início a fiscalização motivadora da referida notificação de
lançamento de débito fiscal, a Ilma Autoridade fiscal foi informada
da existência de documentos fiscais, livro caixa e "boleto bancário"
que comprovariam inexistência de irregularidade no recolhimento
de qualquer das contribuições devidas à previdência social.
Ou seja, se analisada a documentação fiscal existente na
empresa constataria a autoridade fiscal que, por exemplo, que
a GFIP anterior ao ano de 2001 foi paga no montante integral
de 5,8 % correspondente respectivamente a 3,3% paga a título
de terceiros + 2,2 %.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001043/2008-72

Contudo, em evidente desrespeito ao princípio da ampla defesa
e do contraditório, a autoridade fiscal desconsiderou tais
documentos ignorando direito constitucional. (f. 156; sublinhas
deste voto)

Ao contrário do que genericamente aduz a recorrente, o lançamento foi calcado
na constatação de divergência entre os valores informados nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com aqueles
informados nos Comprovantes de Recolhimento, apurando-se um recolhimento a menor de R$
30.541,37 (trinta mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) que, após a
incidência de juros moratórios e multa, totalizou R$56.784,79 (cinquenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Em momento algum envida a recorrente
esforços para comprovar que as divergências apuradas pelas autoridades fazendárias não
prosperaram, limitando-se a laconicamente asseverar “desrespeito ao princípio da ampla defesa e
contraditório.” (f. 156) Por não se desincumbir do ônus probatório que sobre os seus ombros
repousam, deixo de acolher a tese suscitada.

II.2 – DA CORREÇÃO PELA TAXA SELIC
Melhor sorte não assiste a recorrente quanto à inaplicabilidade da SELIC,
porquanto matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete sumular
de no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
No tópico destinado aos pedidos, após requerer fosse anulado o lançamento,
pleiteou “o deferimento de perícia contábil, por ser medida de direito e para que se faça a lídima
Justiça!” De acordo com o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72,

[a] autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências
ou
perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (sublinhas deste voto)
Não por outra razão, determina o inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75, que,
na impugnação, deve-se apresentar “(...) as diligências, ou perícias (...) pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito.”
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001043/2008-72

No caso ora sob escrutínio, apenas de forma genérica, diz pretender a realização
de perícia contábil, sem apresentar quaisquer justificativas para o deferimento de sua realização.
Registro, por oportuno, que a autuação está lastreada em discrepâncias
encontradas quando do cotejo da documentação apresentada pela própria recorrente –“vide”
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos às f. 37 e Termo de Encerramento da
Auditora Fiscal às f. 38, donde consta terem sido Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e Comprovantes de
Recolhimento, ambas entregues pela recorrente, analisadas pela fiscalização. Dessa forma,
despicienda a realização de perícia contábil.
IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital